Tribunal: TJMT
Processo: 1004457-37.2021.8.11.0003
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004457-37.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO TEODORO DE MORAES - CPF: 007.493.601-86 (APELANTE), DIULI DA SILVA - CPF: 023.324.821-80 (VÍTIMA), YASMIM DA SILVA MORAES - CPF: 061.435.721-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CÁRCERE PRIVADO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIAS DE FATO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA – ABSORVIÇÃO PELO DELITO DE CÁRCERE PRIVADO – INVIABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – READEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES APLICADAS – PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SOPESADAS NEGATIVAMENTE SEM A ADEQUADA MOTIVAÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ameaça e o delito de cárcere privado constituem-se,
in casu
, delitos autônomos, advindos de desígnios autônomos, visto que apesar de o indivíduo proferir mal injusto e grave, a ameaça não foi crime-meio para privar as vítimas da liberdade, uma vez que apesar de ameaçadas de morte, não se viram subjugadas a ponto de se submeterem ao cárcere privado.

Tendo em vista que a culpabilidade e os motivos do crime, como vetores de recrudescimento das reprimendas basilares, foram motivados em elementos genéricos de motivação, devem ser extirpados, e, consequentemente, reduzidas as penas, na primeira fase dosimétrica, ao mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1004457-37.2021.8.11.0003, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis,
Rodrigo Teodoro de Moraes
foi condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 129, § 9º, artigo 147, artigo 148, § 1º, incisos I e IV, todos do Código Penal e artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41, ao cumprimento da reprimenda global de 3 anos de reclusão, 9 meses de detenção, e 20 dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 211701760), que seja absolvido em relação ao delito de ameaça, pois, sob a ótica defensiva,
“a promessa de mal injusto foi praticada no mesmo contexto do delito de cárcere privado, já estando contida na elementar constrangimento deste delito, tudo na forma do art. 386, III, do CPP”,
e, por outra vertente, pede a reanálise das reprimendas basilares aplicadas, alegando que não há motivação adequada em relação às circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente, bem como, caso remanesça alguma circunstância negativa, que seja recrudescida levando-se em consideração o aumento de 1/6 ou 1/8 entre o mínimo e o máximo cominado aos respectivos tipos penais.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 211701764) rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Rosana Marra manifestou-se pelo
parcial provimento do apelo
, para readequar as penas impostas, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica, ameaça, sequestro e cárcere privado qualificado (artigo 129, §9º, 147, 148, §1º, I e IV, todos do CP), e contravenção penal de vias de fato (artigo 21 do Decreto-lei 3.688/1941) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória em relação ao crime de ameaça, em razão do princípio da especialidade e da vedação de bis in idem, argumentando que a conduta constitui elementar do crime de sequestro e cárcere privado, imputado ao apelante – IMPROCEDÊNCIA – O crime do artigo 148 do CP tipifica a privação da liberdade de alguém, dispondo sobre dois modos específicos de execução, por sequestro ou por cárcere privado; no caso dos autos, o apelante foi condenado neste tipo penal, por ter privado a liberdade de sua companheira e de sua filha, mediante cárcere privado e não sequestro; acontece que para privar a liberdade de alguém mediante cárcere privado não é necessário se utilizar da ameaça, logo, ela não constitui uma elementar do tipo penal; diferente seria se o meio de execução fosse o sequestro, uma vez que nessa modalidade o constrangimento por violência ou grave ameaça está na constituição do crime. O reconhecimento do concurso material deve ser mantido – 2. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo: (a) a retificação da pena-base dos crimes imputados pelo afastamento da negativação das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e aos motivos do crime, ou pela retificação da fração de exasperação decorrente; e (b) a retificação da pena-base da contravenção penal para o mínimo legal, ante a inexistência de circunstância judicial negativada – PROCEDÊNCIA – De fato, a negativação das circunstâncias judicias relativas à culpabilidade e à motivação dos delitos carece de fundamentação adequada, porquanto a potencial consciência da ilicitude e a banalidade, por si só, não justificam uma censura maior dos delitos, por serem elementares de tais circunstâncias; ademais, verifica-se que a pena-base da contravenção vias de fato foi exasperada mesmo sem ter a negativação de qualquer circunstância judicial, o que não pode ser admitido; de tão explícita a carência da fundamentação sentencial nos pontos questionados, impossível não reconhecer a procedência da irresignação defensiva, o que torna vazio o debate sobre a desproporcionalidade das frações de aumento decorrentes dessas exasperações injustificadas – PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”
(Id. 218890653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Rodrigo Teodoro de Moraes
foi denunciado e processado pela prática dos crimes tipificados no artigo 129, § 9º, artigo 147, artigo 148, § 1º, incisos I e IV, todos do Código Penal e artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória:

“(...) em 21/2/2.021, por volta das 04h50min, em residência comum, na Avenida João Ponce de Arruda, nº 85, Bairro Centro, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos, ações e palavras, ameaçou causar mal injusto e grave contra a companheira Diuli da Silva e contra a filha Yasmim da Silva Moraes; com atos e ações, privou da liberdade, mediante cárcere privado, a companheira Diuli da Silva e a filha Yasmim da Silva Moraes; com golpe, e um soco, praticou vias de fato contra a companheira Diuli da Silva; e, com golpes, socos e tapas, ofendeu a integridade corporal e a saúde da filha Yasmim da Silva Moraes causando ferida contusa de 1cm, com sinais de sangramento e equimose arroxeada, na região posterior da orelha esquerda e equimose arroxeada na região do terço inferior do braço direito e cotovelo direito, conforme laudo pericial nº 446.A.2021., BOPM 2021.48002 e declarações vitimárias.

Consta que o denunciado e a vítima Diuli eram conviventes há dezesseis anos e tinham quatro filhos, dentre eles, a vítima Yasmim de quatorze anos. Consta que durante o relacionamento o denunciado agrediu a vítima Diuli diversas vezes.

No dia, hora e local dos fatos, embriagado, o denunciado discutiu com a vítima Diuli, trancou-a junto com os filhos dentro da residência para que não fugissem, ameaçou matá-los e disse que iria colocar fogo na casa.

Em seguida, o denunciado pegou uma faca, que foi retirada da mão dele pela vítima Diuli em ato de desespero. Irritado, o denunciado deu um soco na vítima Diuli, momento em que a vítima Yasmim interveio e o denunciado também deu socos e tapas nela, provocando as lesões corporais citadas.

Acionados, os policiais militares foram no local e retiraram as vítimas da residência. O denunciado foi preso em flagrante delito. As vítimas representaram criminalmente o denunciado.

Interrogado, o denunciado confessou ter ameaçado as vítimas, afirmou que empurrou sua filha Yasmim, mas negou ter agredido a vítima Diuli (...).”
(Id. 211701652).

Ultimada a instrução criminal, a magistrada singular julgou procedente a acusação, condenando o ora apelante pela prática dos ilícitos narrados na denúncia, impondo-lhe a reprimenda global de 3 anos de reclusão, 9 meses de detenção, e 20 dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Pela Defensoria Pública estadual foi interposto o presente recurso de apelação criminal, buscando em suas razões recursais, primeiro, que o apelante seja absolvido em relação ao delito de ameaça, pois, sob a ótica defensiva,
“a promessa de mal injusto foi praticada no mesmo contexto do delito de cárcere privado, já estando contida na elementar constrangimento deste delito, tudo na forma do art. 386, III, do CPP”.

Contudo, não prospera a pretensão
.

A materialidade do referido delito está satisfatoriamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 211696896, pp. 18-22), e relatório da autoridade policial (Id. Id. 211696896, pp. 49-50).

No que diz respeito à autoria delitiva, também não remanescem dúvidas, visto que o próprio apelante confessou, em ambas as fases processuais, que proferiu as ameaças, embora alegando que tudo se deu em momento de raiva, cujas declarações são confirmadas pelas vítimas.

Em prossecução, melhor sorte não assiste ao apelante na pretendida absorção do delito de ameaça pelo de cárcere privado.

Primeiramente, importante elucidar que em relação ao crime tipificado no artigo 147 do Código Penal, a ameaça consiste em promessa de causar a alguém mal injusto e grave, mediante palavra verbal, palavra escrita, gesto ou qualquer outro meio simbólico.

A promessa de produção de mal injusto e grave produz efeitos na capacidade de autodeterminação da vontade do indivíduo, de modo que, podemos inferir que a tutela à liberdade pessoal aqui se refere ao equilíbrio psíquico da vítima, de sorte que, para a caracterização do delito em questão, basta que a ação do agente não seja dirigida a obter imediatamente uma determinada conduta do sujeito passivo, porque de outro modo se apresentaria o delito de constrangimento ilegal, previsto no artigo 146 do Código Penal.

De outro lado, o crime previsto no artigo 148 do Código Penal tipifica a privação da liberdade de alguém, podendo ser mediante sequestro ou cárcere privado, cabendo lembrar que o apelante foi condenado neste tipo penal, por ter privado a liberdade de sua companheira e de sua filha, mediante cárcere privado e não sequestro.

Dito isso, apesar de não ser a discussão aqui posta sob debate, imprescindível esclarecer que não se confundem os delitos de constrangimento ilegal com o de cárcere privado, previsto no artigo 148 do Código Penal, e tão pouco há cogitar que o crime de ameaça fica absorvido pelo mais grave – providência requerida no apelo, isso porque não é a norma que absorve a outra, mas o fato que consome os demais, fazendo com que só reste uma norma.

Rememora-se ainda que o princípio da consunção, segundo o qual o fato mais amplo e mais grave absorve outros menos amplos, que funcionam como fase normal de preparação ou execução ou mero exaurimento, não tem cabimento nos autos, pois conforme a dinâmica fática-processual narrada na denúncia e devidamente comprovada durante a instrução criminal, observa-se que num primeiro momento o apelante iniciou discussão com a vítima, e, em determinado momento, trancou as portas de residência, dizendo que iria colocar fogo na casa, não as deixando sair, ou seja, consumou-se o delito de cárcere privado.

Em segundo momento, ameaçou de causar mal injusto a ela e aos filhos, dizendo que iria matá-los. Consequentemente, a discussão se agravou, e ele chegou a pegar uma faca, ao passo que sua companheira e filha mais velha, após embate corporal que resultou em lesão corporal em ambas, conseguiram tirar a faca de seu poder, e, somente após a chegada da polícia é que conseguiram sair da residência.

Em outras palavras, a ameaça e o delito de cárcere privado constituem-se,
in casu
, delitos autônomos, isso porque as vítimas, apesar de ameaçadas de morte, não se viram subjugadas a ponto de se submeterem ao cárcere privado.

Portanto,
contrario

sensu
,
somente caberia a aplicação da figura da consunção
, se as vítimas estivessem impedidas de sair da residência, em razão da ameaça propriamente dita, ou seja,
por temor insuperável em relação ao apelante
, o que a toda evidência não é o caso.
Em resumo, o apelante não precisou proferir mal injusto e grave para privar as vítimas da liberdade.

Nesse sentido:

“PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PEDIDO DE ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA PENAL ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O princípio da consunção só pode ser empregado quando o conjunto fático-probatório apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de modo que o segundo absorveria o primeiro. Não é a hipótese dos autos, em que o crime de ameaça foi praticado com desígnio autônomo do crime de cárcere privado. 2) Impõe-se manter a dosimetria penal, quando as penas são fixadas em quantitativos adequados e em observância ao sistema trifásico. 3) Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/AP – Ap. Crim. 00481318620168030001 – Relator: Des. Eduardo Contreras, Data de Julgamento 2.7.2019).

Assim concluo que diante das provas produzidas, além da condenação pela prática do crime de cárcere privado, remanesce adequada e justa a condenação do apelante também pela prática do delito descrito no artigo 147 do Código Penal, como delitos autônomos, ainda que dentro do mesmo contexto fático.

Por outra vertente
, o apelante pede a reanálise das reprimendas basilares aplicadas, alegando que não há motivação adequada em relação às circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente, bem como, caso remanesça alguma circunstância negativa, que seja recrudescida levando-se em consideração o aumento de 1/6 ou 1/8 entre o mínimo e o máximo das penas cominadas aos respectivos tipos penais.

Reanalisando a fundamentação da magistrada singular, vejo que, de fato, assiste razão ao apelante em relação à ausência de motivação adequada em relação à
culpabilidade
como vetor de agravamento da reprimenda basilar em relação aos crimes de ameaça, lesão corporal e cárcere privado, assim como dos
motivos do crime
, quanto aos crimes de lesão corporal e cárcere privado.

No caso, em relação à
culpabilidade
a magistrada singular claudicou em sua fundamentação, porquanto de modo absolutamente genérico assim consignou para todos os delitos:

“I – Verifica-se que a culpabilidade do denunciado é reprovável, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.”

Convém registrar que a culpabilidade aludida pelo artigo 59 do Código Penal, como critério para a fixação da sanção penal, traduz o juízo de reprovação social que recai sobre o autor do delito, não dizendo respeito tão somente à imputabilidade penal.

Como fator de gradação do
animus
do sentenciado ao perpetrar a conduta típica, esta exige, para sua correta aplicação, que o julgador se afaste da mera análise da ação ou omissão inerente ao delito descrito pela norma incriminadora, devendo analisar de forma individualizada cada conduta e justificar a
intensidade
com a qual o agente executou o verbo núcleo do tipo violado, de modo a valorar a culpabilidade como circunstância judicial desfavorável.

Contudo, a referida culpabilidade acentuada, como exaustivamente se sabe, não pode situar-se em mera inferência sobre a reprovabilidade da conduta.

Assim, em detrimento da deficiência técnica da fundamentação consignada na sentença, é evidente que a conduta é reprovável sempre que alguém infringe um tipo penal, até porque se assim não fosse, estaria afastada a própria tipicidade da conduta.

Dessarte, afasto o sopesamento desfavorável em relação à
culpabilidade
.

Quanto aos
motivos
do crime, considerada negativa para os ilícitos de lesão corporal e cárcere privado, vejo que, igualmente, não houve a fundamentação adequada, uma vez que a magistrada sentenciante, sem apresentar qualquer elemento de convicção para embasar o raciocínio, simplesmente consignou que o apelante “demonstrou banalidade” na ação.

Assim, também extirpo os motivos do crime considerados negativos aos delitos respectivos.

Em relação ao ilícito de vias de fato – art. 21 do Decreto Lei n. 3.688/41, a situação se agrava, porque a magistrada singular majorou a pena-base, aplicando-a em 15 dias, mesmo tendo registrado a ausência de qualquer circunstância judicial desfavorável, de modo que, sem necessidade de ilações, deve a reprimenda, nessa primeira fase dosimétrica, ser reduzida ao mínimo legal.

Passo a readequação das penas.

Uma vez afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis para todos os delitos, fixo as reprimendas basilares nos seguintes moldes:

I.

a). Cárcere Privado – art. 148, § 1º, I e IV, CP: 2 anos de reclusão.

II.

a). Lesão Corporal – art. 129, § 9º, CP: 3 meses de detenção.

III.

a). Ameaça – art. 147, CP: 1 mês de detenção.

Prossigo.

I.

b). Na segunda fase dosimétrica, em relação ao
crime de cárcere privado
a magistrada
a quo
aplicou a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena, nessa etapa, em 1/6, fixando-a em 2 anos e 4 meses de reclusão.

Não havendo demais causas modificadoras, fixo a pena definitiva em
2 anos e 4 meses de reclusão
, para o crime previsto no
artigo 148, § 1º, incisos I e IV, do Código Penal.

II.

b). Quanto ao delito de
lesão corporal
, não incidiram circunstâncias agravantes ou atenuantes e tão pouco causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena definitiva para o crime previsto no
artigo 129, § 9º, do Código Penal
, em
3 meses de detenção.

III.

b). Referente ao delito de
ameaça
, a juíza monocrática aplicou a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e reconheceu a atenuante da confissão espontânea, efetuando a devida compensação, de modo que mantenho a pena intermediária em 1 mês de detenção.

Não havendo demais causas modificadoras de pena, fixo a pena definitiva para o delito previsto no
artigo 147 do Código Penal
em
1 mês de detenção
.

IV). Em relação à contravenção de vias de fato – art. 21 do Decreto Lei n. 3.688/41, fixo a pena-base em 15 dias de prisão simples.

Incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, bem como a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, com a devida compensação, mantenho a pena intermediária em 15 dias de prisão simples.

Não havendo demais causas modificadoras, fixo a pena definitiva para o ilícito previsto no
artigo. 21 do Decreto Lei n. 3.688/41
, em
15 dias de prisão simples.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação manejado pela defesa de
Rodrigo Teodoro de Moraes
, para readequar as reprimendas impostas, e, por consequência, fixo a
pena global em 2 anos e 4 meses de reclusão, 4 meses de detenção e 15 dias de prisão simples
, a ser cumprida no
regime inicial aberto
, observando-se ainda o dispositivo final do artigo 69 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024